Tribunal: CARF
Processo: 10480.724270/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724270/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.107 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PAULO ALBERTO ALMEIDA LIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724270/2010-98
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724270/2010-98

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2008, na qual foi apurado IRPF/2009 Suplementar de R$ 3.343,36,
multa de mora e juros de moratório (atualizado até 30/11/2010) total do crédito
tributário apurado R$ 4.493,80.
2. De conformidade com as descrições dos fatos e enquadramento legal fls.42: consta
que houve:

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a impugnação, fls.
02/06, alegando em síntese que:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724270/2010-98

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724270/2010-98

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE -RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido que o contribuinte seja sócio ou gerente da fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação Fiscal, posto
que se trata de fase pré-processual em que se verifica o cumprimento das obrigações
tributárias. Somente com a impugnação é que se inaugura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724270/2010-98

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. E ADMINISTRATIVAS EFEITOS. A extensão dos efeitos
das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda assim, desde que seja editado
ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse sentido. Não estando
enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes
entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos entregue e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724270/2010-98

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5. Quanto à glosa do IRRF, há que se observar o disposto nos arts. 942 e 943, §
2o do RIR/1999:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. (...).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).”
6. Ainda, o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de
26/03/1999, dispõe:
". Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Consoante o art. 8o, do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979,
“São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte.”
6.1 Sobre a matéria, a IN SRF no 28, de 22 de março de 1984, estabelece em
seus itens 1 e 2:
“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724270/2010-98

2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-
gerentes de sociedades.”
6.2. Iniciando análise das considerações do contribuinte, é de se esclarecer nos
termos do artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, são
solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na fonte.
Essa norma é a matriz-legal do art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000/99).
7. Significa dizer, que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira
pessoa (responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da
pessoa jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do
imposto de renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido do
próprio impugnante, pois é sócio e Presidente da fonte pagadora. A distinção entre
dever e responsabilidade nos ajuda entender melhor a razão desta ponderação. O
contribuinte tinha o dever, na condição de diretor gestor da empresa (fonte pagadora),
de determinar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Não o fazendo,
sujeitou-se à responsabilidade que se efetivou com o lançamento da glosa da retenção
na Declaração de Ajuste Anual.
8. O contribuinte alega que a empresa e juntou cópia do recibo de Pedido de
Parcelamento da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, de fls. 09, no sentido de
comprovar que os valores em questão fazia parte do parcelamento.
8.1 No sentido de comprovar que de fato foi formalizado o pedido de
parcelamento, foi efetuado pesquisa nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, não
sendo identificado a formalização constante do recibo de fls. 09, conforme extratos
transcrito a seguir:
PAEX,CONSULTA,CONSL11941,CONPDPJPF ( CONSULTA PARC DÉBITOS DE
PJ PF )______
DATA: 03/09/2013 HORA: 13:07 USUARIO: ALEXANDRE
CONSULTA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE PJ POR PF
SELECIONE O NÍVEL DESEJADO:
( X ) CNPJ: 83571083 / 0001 - 04
( _ ) CPF: _________ - __
( _ ) BR
( _ ) RF: __ (CÓDIGO DA REGIÃO FISCAL)
( _ ) DRF: _____ (CÓDIGO DA DELEGACIA DA RFB)
( _ ) UL: _______ (CÓDIGO DA UNIDADE LOCAL DA RFB)
( _ ) UF: __ (CÓDIGO DA UF OU ? )
( _ ) MUNICÍPIO: ____ (CÓDIGO DO MUNICÍPIO OU ? )
DÉBITOS PARCELADOS POR ÓRGÃO: TIPO DE DEBITO:
( X ) TODOS ( X ) TODOS
( _ ) PGFN ( _ ) PREVIDENCIÁRIO
( _ ) RFB ( _ ) DEMAIS DÉBITOS
NÃO A REGISTROS PARA A CONSULTA INFORMADA
8.2 Ressalta-se que a simples apresentação do recibo do Pedido de
Parcelamento da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, de fls. 09, recepcionado pelo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724270/2010-98

SERPRO, não comprova a efetividade do pedido de parcelamento, o mesmo carece
dos demais procedimentos estabelecido na legislação.
9. A argumentação que foi apresentada a DIRF, na qual consta o valor do
imposto de renda na fonte, dá direito ao contribuinte de utilizar como dedução do
imposto a pagar apurado na declaração de ajuste anual, e ainda ter direito a restituição
conforme se verificada de sua DIRPF/2009, sem que o referido valor tenha sido
recolhido a Fazenda Nacional.
10. Com relação às ementas do Conselho de Contribuinte citadas pelo
contribuinte vale ressaltar que não trata de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimento pago a diretor das fontes pagadoras. Entretanto, existe inúmeros Acórdãos
emitidos no sentido da manutenção da infração, quando o contribuinte seja os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda
descontado na fonte, entre eles podemos citar os seguintes:
IRPF - SÓCIO - GLOSA DE FONTE - RESPONSABILIDADE - Por força do princípio
da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte sócio da empresa (fonte
pagadora), incabível a compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência
do recolhimento do tributo retido. Acórdão 104-20394 de 02/12/2004.
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária,
deve ser mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar
comprovado que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte
pagadora dos rendimentos. Aplicabilidade do art. 723 e parágrafo único do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99). Acórdãos 102-46632 e 102-
46658 de 25/02/2005.
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária,
deve ser mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar
comprovado que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte
pagadora dos rendimentos. Acórdão n° 102-48339 de 29/03/2007.
11 Com relação à alegação que o auditor fiscal deveria ter sido mais diligente,
deveria ter intimado a fonte pagadora engana-se o contribuinte, pois a revisão estava
sendo efetuada na declaração de ajuste anual do interessado, é de responsabilidade do
mesmo apresentar os documentos solicitados, comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, como no presente caso o contribuinte é o
responsável perante a Secretaria da Receita Federal, por ser diretor da empresa,
poderia também apresentar ou justificar a ausência dos recolhimentos dos valores
retidos na fonte.
12. O cerne da questão é a falta do recolhimento dos valores retidos sobre a
remuneração paga pela empresa ao seu sócio administrador, e não constam dos
Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil os recolhimentos dos valores em
questão.
13. É importante se ter em mente que a autoridade lançadora não deve e nem
pode fazer um juízo valorativo sobre a conveniência do lançamento. O lançamento
tributário é rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do Código Tributário
Nacional - CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”. O que é
determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, e não a
repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário,
calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato, sendo irrelevante
sua repercussão na situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724270/2010-98

14. A lei tributária informa que a responsabilidade pela retenção e pelo
recolhimento do imposto de renda incidente sobre rendimentos do trabalho é da fonte
pagadora, no caso a pessoa jurídica Xingaura Indústria e Comércio S/A , CNPJ
83.571.083/0001-04.
15. . Neste sentido, transcreve-se o art. 717 do Decreto no 3.000/1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
Art.717.Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§1o).
16. No entanto, tal regra é excepcionada quando os beneficiários dos
rendimentos pagos pela empresa são solidariamente responsáveis, como ocorre com o
representante legal e diretor, ora impugnante, nos termos do art. 723 do já citado
RIR/1999:
Art.723.São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
17.1. Ainda, sobre a matéria, a IN SRF no 28, de 22 de março de 1984,
estabelece em seus itens 1 e 2:
“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-
gerentes de sociedades.”
18. Logo, apenas os valores retidos e, comprovadamente, recolhidos pela
empresa, podem ser objeto de compensação do imposto apurado na declaração de
ajuste anual do sócio.
19. Finalmente, cabe esclarecer que, de conformidade com o disposto no art.
136 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724270/2010-98

Fl. 95
DF CARF MF
Original